Tribunal: STF
Processo: RHC 54906
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-18
Data de publicação: 1976-11-18

Ementa:
E DE ANULAR-SE O PROCESSO QUANDO O RÉU FICOU INDEFESO, JA QUE SEU
DEFENSOR, NAS OPORTUNIDADES LEGAIS QUE LHE FORAM ASSEGURADAS, NÃO
FOI APENAS OMISSO, MAS ADMITIU A PROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO. RECURSO
HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A NOSSO
JULGAMENTO.